Tribunal: TJBA
Processo: 8041335-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041335-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIANE DOURADO MOTA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE HÁ ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS E DEMAIS TAXAS DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA AFERIDA PELO BANCEN E NÃO ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA APURADA NO PERÍODO. TARIFAS COBRADAS POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS REGULARMENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8041335-08.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
VIVIANE DOURADO MOTA
e Agravad
o

BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA